Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Reclamação Processo N. 0712698-30.2020.8.07.0000 Reclamante AUTOPEL Automação Comercial e Informática Ltda Reclamado Desembargador Relator do AI 071206349.2020.8.07.0000 Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra respeitáveis Decisões do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação do Reclamante ao Cumprimento de Sentença no 0095683-22.2005.8.07.0001, bem como do Desembargador Relator do AI 071206349.2020.8.07.0000, em curso na 3a Vara Cível desta Corte de Justiça, que indeferiu a liminar vindicada cujo escopo era a suspensão do referido cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Sustenta o cabimento da Reclamação com amparo no Art. 164 e seguintes do RITJDFT, bem como que as Decisões reclamadas não teriam observado o reconhecimento da constitucionalidade da Lei n. 4.732/11 pelo Conselho Especial nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, “que remiu os débitos oriundos do TARE e consignou que não existe prejuízo ao erário público, havendo inclusive arrecadação do Distrito Federal, não podendo as empresas pagarem os débitos ora exigidos em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011”. Afirma que tanto a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal quanto a 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça “não vem garantindo a autoridade da decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal em Ação Direta de Inconstitucionalidade”. Argumenta a necessidade de anulação das Decisões Reclamadas, porquanto contrárias ao que restou decidido nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, a remissão do débito por ato declaratório emitido pela Secretaria, a decadência do direito de constituição do crédito tributário, e que há de aguardar-se o julgamento definitivo do RE 851421, interposto nos autos da referida ADIN, ante a repercussão geral reconhecida pela Excelsa Corte de Justiça. Alega que o cumprimento de sentença deve ser extinto em face da remissão do débito executado e, caso assim não se entenda, deve ser suspensa referida fase processual em razão da repercussão geral reconhecida no RE 851.421 interposto nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a suspensão das Decisões reclamadas. No mérito, postula a procedência da Reclamação. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). Por sua vez, dispõe o Art. 164 do RITJDFT que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”. No caso, a empresa Reclamante afirma que as Decisões do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação ao Cumprimento de Sentença no 0095683-22.2005.8.07.0001, bem como do Desembargador Relator do AI 071206349.2020.8.07.0000, em curso na 3a Vara Cível desta Corte de Justiça, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, não teriam observado o reconhecimento da constitucionalidade da Lei n. 4.732/11 pelo Conselho Especial nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, “que remiu os débitos oriundos do TARE e consignou que não existe prejuízo ao erário público, havendo inclusive arrecadação do Distrito Federal, não podendo as empresas pagarem os débitos ora exigidos em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011”. No entanto, afigura-me prematura a provocação deste Conselho Especial por meio de Reclamação aviada contra as Decisões reclamadas supracitadas. Com efeito, não se reputa viável utilizar a presente Reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que proferida a Decisão pelo Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, interpôs a Reclamante agravo de instrumento que indeferiu liminar que objetivava atribuir efeito suspensivo ao recurso. Referida Decisão desafia agravo interno. Quadra dizer que pendente de apreciação o Agravo de Instrumento n. 071206349.2020.8.07.0000 pela eg. 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, não se verifica o interesse de agir da parte no ajuizamento da Reclamação, cuja exigência encontra-se inserta no Art. 17 do Código de Processo Civil. De fato, a Decisão a quo está sujeita a recurso de agravo de instrumento que será julgado pelo Colegiado. A Decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento comporta a interposição de agravo interno. Necessário, pois, no caso, o prévio exaurimento do iter processual do Agravo de Instrumento mediante o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado que compõe a 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Portanto, a pendência de julgamento do referido agravo resulta no esvaziamento de interesse processual da parte para o ajuizamento de forma precipitada da presente Reclamação. Não se está, de forma alguma, a erigir óbice ao ajuizamento do remédio jurídico, mas a reconhecer a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. De igual forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que resulta inadmissível o manejo da Reclamação antes do esgotamento das instâncias ordinárias. Confira-se, verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DE HONORÁRIPOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Agravo a que se nega provimento. (Rcl 32458 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 36445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020). E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO, NO CASO, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGITIMADORAS DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 31900 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator